Tribunal: TJBA
Processo: 8002432-95.2022.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002432-95.2022.8.05.0153 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA Advogado(s): MATHEUS SILVA DOS ANJOS APELADO: JUVANIR RAMOS SILVA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. PRECEDENTE DO STF (TEMA 1184 DA REPERCUSSÃO GERAL). RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Livramento de Nossa Senhora contra sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor exequendo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor do crédito tributário executado, à luz do princípio da eficiência administrativa. III. Razões de decidir 3. O STF, no julgamento do Tema 1184 de Repercussão Geral, reconheceu como legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em respeito ao princípio da eficiência administrativa e à competência de cada ente federado. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024 reforça a obrigatoriedade de extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, quando ausentes citação ou bens penhoráveis. 5. No caso concreto, a execução fiscal foi proposta em 20/12/2022, com valor exequendo de R$ 1.513,83, conforme CDA juntada no ID 81709609, montante muito inferior ao patamar estipulado pela Resolução CNJ nº 547/2024, além de não ter havido a citação do devedor. 6. Alegação de nulidade por ausência de intimação do Município antes da decisão extintiva não merece acolhimento, pois a sentença se fundamentou em jurisprudência vinculante do STF, cuja aplicação é cogente. 7. A tese fixada pelo STF no Tema 1184 configura superveniente overruling (superação) da Súmula 452 do STJ, tornando possível a extinção, de ofício, das execuções fiscais que se enquadrem em seus requisitos. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 1.039 e 1.040; Resolução CNJ nº 547/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1355208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 19.12.2023 (Tema 1184); STJ, AgInt no REsp 1926384/CE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 04.04.2022; Súmula 452/STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002432-95.2022.8.05.0153, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA e apelado JUVANIR RAMOS SILVA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.